Tribunal: TJSP
Processo: 0160274-17.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Expediente encaminhado pela Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça para a reapreciação, pelo colegiado, de questão anteriormente avaliada na turma, em virtude de entendimento superveniente do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de Repercussão Geral – Tema 123 – Acórdão baseado, substancialmente, nas regras gerais do Código do Consumidor, e não na Lei 9.656/98 –

Ementa:
Expediente encaminhado pela Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça para a reapreciação, pelo colegiado, de questão anteriormente avaliada na turma, em virtude de entendimento superveniente do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de Repercussão Geral – Tema 123 – Acórdão baseado, substancialmente, nas regras gerais do Código do Consumidor, e não na Lei 9.656/98 – Retroatividade da norma, incidência imediata ou ofensa ao ato jurídico perfeito não caracterizadas na hipótese – Manutenção da decisão colegiada.